Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709382-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE LIMA DA PAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DE LIMA DA PAZ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 86167214)[1], que, nos autos do processo n° 0700721-50.2021.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária de Aposentados sobre os seus proventos de aposentadoria. Indeferido, por esta Relatora, o pedido de natureza liminar (id. 24577224). Contrarrazões (id. 24932333). É o relatório. DECIDO. Conforme ofício juntado aos autos (Id. 25934322), verifico ter sido proferida sentença no feito originário, circunstância que torna inútil a apreciação da presente pretensão recursal e autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento. Ademais, caso a parte interessada pretenda discutir os efeitos decorrentes do julgamento de mérito proferido na origem, deverá se valer de outros meios processuais para aviar eventual irresignação. Logo, forçoso reconhecer a perda superveniente do interesse recursal. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Acórdão 1217946, 07199358620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LIMINAR REVOGADA POR SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. A sentença proferida nos autos de origem substitui a decisão liminar anterior, que apreciou a tutela de urgência, pelo que fica prejudicado o agravo de instrumento que tinha por objeto desconstituir o primeiro decisum. (Acórdão 1173827, 07020988120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1038390, 07067224720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora